Tribunal: TJSP
Processo: 2009268-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
r no 24/75 à luz do julgamento da ADI no 310-MT, reconhecendo-se a sua aplicação relativamente aos benefícios fiscais anteriores à CF/88, e não de forma incondicionada e ilimitada – Crédito tributário perseguido oriundo de auto de infração lavrado em razão de dedução de valores correspondentes a benefício fiscal concedido pelo Estado do Amazonas que não se confunde com aqueles abarcados pelos limites do julgado na ADI no 310-MT – Lei Estadual do Amazonas no 2.826/03 – Verificação de pertinência temática com a matéria discutida no RE no 628075 (Tema no 490 do STF), qual seja, "(...) a possibilidade, ou não, de ente federado negar a adquirente de mercadorias o direito ao crédito de ICMS destacado em notas fiscais, em operações interestaduais provenientes de outro ente federativo, que concede, por iniciativa unilateral, benefícios fiscais pretensamente inválidos" – Suspensão do processo que se mostra como medida de rigor – Decisão mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2009268-49.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Seção de Processamento I; Data do Julgamento: 07/07/2020; Data de Registro: 11/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/07/2020

Data de publicação:

11/07/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Determinação de suspensão do processo em virtude de pertinência temática com o RE no 628075 (Tema no 490 do STF) – Irresignação – Descabimento – Interpretação do art. 15 da Lei Complementar no 24/75 à luz do julgamento da ADI no 310-MT, reconhecendo-se a sua aplicação relativamente aos benefícios fiscais anteriores à CF/88, e não de forma

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Determinação de suspensão do processo em virtude de pertinência temática com o RE no 628075 (Tema no 490 do STF) – Irresignação – Descabimento – Interpretação do art. 15 da Lei Complementar no 24/75 à luz do julgamento da ADI no 310-MT, reconhecendo-se a sua aplicação relativamente aos benefícios fiscais anteriores à CF/88, e não de forma incondicionada e ilimitada – Crédito tributário perseguido oriundo de auto de infração lavrado em razão de dedução de valores correspondentes a benefício fiscal concedido pelo Estado do Amazonas que não se confunde com aqueles abarcados pelos limites do julgado na ADI no 310-MT – Lei Estadual do Amazonas no 2.826/03 – Verificação de pertinência temática com a matéria discutida no RE no 628075 (Tema no 490 do STF), qual seja, "(...) a possibilidade, ou não, de ente federado negar a adquirente de mercadorias o direito ao crédito de ICMS destacado em notas fiscais, em operações interestaduais provenientes de outro ente federativo, que concede, por iniciativa unilateral, benefícios fiscais pretensamente inválidos" – Suspensão do processo que se mostra como medida de rigor – Decisão mantida – Recurso não provido.